Tribunal: TJSP
Processo: 2280549-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Requisitos – Ausência – Imprescindibilidade da comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa – Hipótese na qual a suplicante deixou de trazer elementos à comprovação de sua situação econômico financeira deficitária – Argumentos recursais que não se prestam a

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Requisitos – Ausência – Imprescindibilidade da comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa – Hipótese na qual a suplicante deixou de trazer elementos à comprovação de sua situação econômico financeira deficitária – Argumentos recursais que não se prestam a esta finalidade – Benefícios indeferidos – Recurso não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280549-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante TERSEL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, é agravado SCHEUCH GMBH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280549-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.448
2
VOTO
: 40.448 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2280549-81.2020.8.26.0000
COMARCA : MIRASSOL
AGTE.
: TERSEL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
AGDO.
: SCHEUCH GMBH
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pessoa Jurídica

Requisitos
Ausência
Imprescindibilidade da
comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa
jurídica, independente de sua constituição, área de
atuação ou finalidade lucrativa
Hipótese na qual a
suplicante deixou de trazer elementos à comprovação de
sua
situação
econômico
financeira
deficitária

Argumentos recursais que não se prestam a esta
finalidade
Benefícios indeferidos
Recurso não
provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
Tersel
Equipamentos Industriais Ltda. dirigido à r. decisão interlocutória
proferida pelo Dr. Marcelo Haggi Adreotti, MM. Juiz de Direito da E. 1a
Vara Cível da Comarca de Mirassol que, nos autos de “ação de
reconhecimento de sociedade c.c. indenização por responsabilidade
contratual” iniciada em face de Scheuch Gmbh, indeferiu a gratuidade
processual à demandante com o seguinte fundamento (fl. 190-191 na
Origem):
Vistos,
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez,
estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei."
Já o art. 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280549-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.448
3
gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos,
deve,
necessariamente
vir
instruído
de
comprovação da condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça:
"Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais."
No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a
empresa encontra-se regularmente constituída e não foi
cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos
ônus decorrentes desta demanda.
É importante observar que a simples presença de dívidas e
protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação
judicial não se revelam suficientes para demonstrar a
"impossibilidade" no recolhimento das custas e despesas, já
que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-
las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última
análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à
população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente,
o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de
gratuidade processual.
Ademais,
desde
já,
INDEFIRO
o
diferimento
do
recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art.
5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para
que emende a inicial, providenciando a comprovação do
recolhimento das custas judiciais, despesas processuais,
bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do
processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação.
Int.
Inconformada, a recorrente sustenta passar por
dificuldades especialmente agravadas pelo cenário de crise e contexto de
recuperação judicial, acrescenta que não lhe foi oportunizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280549-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.448
4
apresentação de documentos que comprovariam os prejuízos contábeis
que vêm sendo suportados pela pessoa jurídica (fl. 1-14).
É o relatório.
O agravo cinge-se à análise do indeferimento do
pedido de assistência judiciária gratuita à autora.
Consigna-se
a
possibilidade
de
concessão
dos
benefícios da justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo
àquelas que têm por objeto atividade econômica, conforme dicção
expressa na nova legislação processual civil (art. 98, caput ).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no
capítulo dos direitos e garantias individuais (artigo 5o, LXXIV), “que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”, expressão essa generalizada,
sem excluir a pessoa jurídica de direito privado do benefício da
assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter essa benesse, seja
provada a sua situação econômica de não poder atender ao custeio das
despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em Juízo.
Para a pessoa natural a lei exigia tão somente a
simples declaração de não poder arcar com as custas do processo, em
atenção à exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50: “A
parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família. Parágrafo 1o Presume-se pobre, até prova em
contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Quanto às pessoas jurídicas, o entendimento agora
disciplinado pela interpretação do Novo Código de Processo Civil (art. 98
c/c art. 99, §3o), analisada em conjunto com o texto constitucional,
estabelece que os benefícios da gratuidade do acesso à Justiça, e de
assistência judiciária gratuita, serão concedidos às pessoas jurídicas que
demonstrarem a necessidade, independente de sua constituição, área de
atuação ou finalidade lucrativa.
Logo, para as pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar
o estado de deficiência compete a quem o pleiteia.
Insta salientar também que as microempresas, no
caso os empresários individuais, as de fundo de quintal, as de conotação
artesanal, as prestadoras de pequenos serviços, assim como as constituída
sob forma de limitada, com sócios familiares, caracterizam-se extensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280549-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.448
5
personalidade de seus sócios quando estes exercem pessoalmente a
atividade empresarial e, neste caso, nenhuma outra formalidade é
exigida, a não ser a declaração de pobreza.
No caso dos autos, embora o i. Julgador de fato tenha
deixado de determinar a complementação documental, nos termos
autorizados pela legislação processual, a questão está superada com os
elementos que foram apresentados nessa instância e que são suficientes a
ratificar o indeferimento registrado em primeiro grau.
Com a interposição recursal, a peticionante teve mais
uma possibilidade de comprovar o estado deficitário arguido, mas juntou
aos autos somente os demonstrativos contábeis que foram apresentados
nos autos da recuperação judicial e cuja data mais recente refere-se a
abril de 2019.
Conforme remansoso posicionamento disciplinado nas
Cortes Especializadas em matéria empresarial, o trâmite da recuperação
judicial não é suficiente ao deferimento da benesse, sendo inclusive com
ele incompatível, vez que seu objetivo é o soerguimento da empresa
recuperanda que tenha recursos e meios suficientes a saldar despesas
ordinárias da rotina empresarial, assim compreendidas as custas
processuais.
Cumpria à agravante o ônus de trazer sólida indicação
documental de crise ou impossibilidade econômico-financeira capaz de
justificar sua pretensão, e não o fazendo, inviável o deferimento da
benesse.
Neste sentido, agregam-se precedentes da E. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
JUSTIÇA
GRATUITA

PESSOA
JURÍDICA

Recorrentes que não comprovaram a impossibilidade para
arcar com os encargos financeiros do processo - Incumbe ao
juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato
atentatório à dignidade da justiça, verificando especialmente se a exposição dos fatos está em
conformidade com a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC) -
Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da
justiça quando a parte não comprova a presença dos
respectivos pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art.
99, § 2o, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2012585-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280549-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.448
6
Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Admissibilidade do
benefício,
desde
que
comprovada
a
necessidade.
Gratuidade, diferimento e parcelamento inadmissíveis, na
hipótese, ante a ausência completa de prova nesse sentido,
sequer de crise momentânea. Recurso desprovido, revogado
o efeito suspensivo.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2099201-67.2019.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 13/08/2019;
Data de Registro: 15/08/2019).
Processual.
Gratuidade
processual.
Cooperativa.
Inexistênica de presunção de veracidade em torno da
declaração de pobreza quanto a pessoas jurídicas.
Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC. Súmula no 481 do
STJ. Inexistência, nos autos, de elementos suficientes a
atestar a apregoada impossibilidade de custeio dos
encargos do processo. Sociedade que possui patrimônio
considerável e elevado ativo circulante disponível, como
demonstra o balanço contábil relativo ao último exercício,
além de estar em plena atividade. Hipossuficiência não
caracterizada. Indeferimento da gratuidade justificado.
Pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das
custas para o final do processo. Descabimento. Demanda
que não se insere no rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual
no 11.608/2003. Falta de comprovação ademais de situação
de efetiva impossibilidade de recolhimento dos encargos
processuais, como também pelo referido óbice legal.
Denegação
confirmada.
Agravo
de
instrumento
da
cooperativa desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103842-69.2017.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/10/2018; Data de Registro: 29/10/2018).
Recuperação judicial. Justiça gratuita. Pedido formulado
por
pessoa
jurídica.
Indeferimento.
Presunção
de
veracidade da declaração de hipossuficiência restrita aos
pedidos formulados pela pessoa natural (§ 3o do art. 99 do
CPC/15). Pessoa jurídica que em tese tem direito ao
benefício, mas deve comprovar a impossibilidade de
suportar os encargos processuais (Súmula no 481 do STJ).
O mero ajuizamento de pedido de recuperação judicial não
demonstra, por si só, a hipossuficiência financeira da
empresa recuperanda. Incompatibilidade lógica entre os
pedidos. Documentação apresentada insuficiente para a
demonstração efetiva do alegado estado de hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280549-81.2020.8.26.0000 -Voto no 40.448
7
financeira. Decisão mantida. Agravo desprovido, revogado
o efeito suspensivo.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2066882-17.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Franca - 2a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017).
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao
recurso interposto, mantendo o indeferimento da gratuidade processual.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR